Tribunal: TJSP
Processo: 2288264-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repetição do Indébito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ausência de elementos suficientes a desconstituir tal presunção. Decisão denegatória da benesse reformada.
Recurso provido.